Tribunal: CARF
Processo: 15983.000393/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000393/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.974 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
MANOEL LAMAS VALINAS E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1994 a 30/09/1994
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. OCORRÊNCIA DE
DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, independente do
pagamento antecipado do tributo, a contagem do prazo decadencial segue a
regra legal do art. 173, I do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário, relativo às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à
parte dos segurados (considerada como não descontada da sua remuneração por tratar-se de
lançamento por aferição indireta), à parte da empresa, contribuição para riscos ambientais do
trabalho e contribuições para terceiros (Salário Educação, Incra, Senai, Sesi e Sebrae), sobre o
valor da mão-de-obra empregada na construção situada na Rua 90 n° 31, Lote 10, Quadra 97,
Jardim Acapulco, Município do Guarujá, no Estado de São Paulo.
O Recorrente foi cientificado de que a regularização da obra deu-se de forma
irregular, cuja Certidão Negativa de Débito n° 954586-D, emitida para a obra matriculada sob o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000393/2007-97
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.974 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000393/2007-97

n° 21.l88.l0985-62, em 17/03/1994, teve a sua validade cancelada, conforme Portaria
MPS/SRP/DRP Santos n° 34, de 27/12/2006, que invalidou todas as CND’s assinadas por Maria
Aparecida Santos Dias, no período de 1.986 a 1.996 (fls. 65/66).
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 13:
6. A origem das contribuições devidas é proveniente da execução de obra de construção
civil, que quando concluída foi objeto de liberação ilegal, considerando que foram
adotados procedimentos irregulares para emissão da Certidão Negativa de Débito -
CND, em desacordo com as determinações contidas na legislação previdenciária.
7. O fato gerador de contribuição previdenciária referente a uma obra de construção
civil ocorre quando a remuneração é paga, devida ou creditada aos trabalhadores que
participaram de sua execução. Portanto, a base de cálculo para incidência das
contribuições previdenciárias é a remuneração da mão-de-obra empregada na
construção. No entanto, considerando a utilização de documentos com dados de forma
deficiente, a base de cálculo para as contribuições relativas a mão-de-obra empregada
na construção foi aferida indiretamente, com fundamento no art. 33 da Lei 8.212/91,
utilizando como parâmetro o CUB.
(...)
Para regularização de obra por aferição indireta, com base na área construída e no
padrão de construção, foi expedido o Aviso para Regularização de Obra (ARO), de
acordo com as características da construção, conforme demonstramos a seguir, com
objetivo de constituir o crédito, considerando devidas as contribuições indiretamente
aferidas - competência 05/2006. Segue abaixo, as características da construção para
apuração do salário de contribuição, com base na área construída e no padrão de
construção:
(...)
O acórdão recorrido foi assim ementado:
PRESCRIÇÃO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS; APRESENTAÇÃO DE
GRPS. DEMONSTRAÇÃO DA FRAUDE COMETIDA PELO IMPUGNANTE.
A alegação de prescrição refere se à decadência que e a perda do direito de constituir o
crédito tributário, porém, esta não prevalece em casos de dolo, fraude ou simulação.
A guarda de documentos tem previsão legal de 10 (dez) anos, não podendo ocorrer
autuação pela falta de apresentação. Não obstante, se há acusação de irregularidade,
cabe ao contribuinte provar o contrário.
A apresentação de GRPS em valores muito aquém do valor devido, demonstra bem que
a CND foi obtida sem o pagamento da totalidade das contribuições exigidas para a
construção do imóvel em questão.
A obtenção da CND sem o pagamento das contribuições devidas é o indicativo da
participação do contribuinte na fraude cometida pelas funcionárias envolvidas no caso.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Que inexiste nos autos qualquer prova de que a alegada fraude, dolo ou
culpa na expedição da CND tenha sido praticado pelo Recorrente;
(ii)
Que a obrigação do Recorrente de resguardar os documentos probatórios
dos recolhimentos se extinguiu em setembro de 2004;
(iii)
Não há demonstração de qualquer indício de irregularidade cometida pelo
Recorrente, que cumpriu suas obrigações perante a Previdência;
(iv)
O fato gerador da contribuição, em se tratando de construção civil, ocorre
com a remuneração paga, devida ou creditada aos trabalhadores;
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.974 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000393/2007-97

(v)
O alvará para construção do imóvel foi expedido pela Prefeitura Municipal
de Guarujá em 21/08/1992 e a Carta de Habite-se expedida em
01/09/1994;
(vi)
Cita a Súmula Vinculante no 08 do STF, sobre o prazo quinquenal
decadencial das contribuições. Assim, considerando-se tratar de
construção civil, a data de contagem de constituição do crédito se deu com
o Habite-se, em 01/09/1994, sendo que a decadência ocorreu em
01/09/1999. Destaca que foi notificado em 01/05/2006;
(vii)
Não tem obrigação de guardar consigo documentos sobre débitos já
decaídos, como no caso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Inicialmente, enfrento a matéria da decadência suscitada, acolhendo-a.
São premissas fáticas deste procedimento que (i) o Habite-se da obra remonta a
01/09/1994 (fl. 16); (ii) o Recorrente foi cientificado em 12/09/2006 (fl. 12). Portanto, é extreme
de dúvidas que o crédito tributário encontra-se extinto, pela decadência, por quaisquer das regras
de contagem do prazo decadencial.
Ressalto que a tese da autuação fiscal de ocorrência do dolo e fraude,
materializados na expedição de CND, mesmo se reconhecida fraudulenta, atrai a aplicação da
regra de contagem do prazo decadencial prevista no art. 173,I do CTN, c/c o art. 150, §4o, do
CTN.
Assim, comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, independente do
pagamento antecipado do tributo, a contagem do prazo decadencial segue a regra legal do art.
173, I do CTN. Ao contrário do sustentado no acórdão recorrido, inexiste hipótese de
“lançamento a qualquer tempo”, sob pena de violação ao princípio da legalidade, e da segurança
jurídica.
Portanto, sendo expedido o habite-se em setembro de 1994, tem-se que a
notificação ao lançamento deveria ter se dado até 31 de dezembro de 2000, pelo que reconhecida
a decadência do direito de lançar do fisco.
Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.974 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000393/2007-97

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital